Tribunal: TJES
Processo: 5000406-52.2020.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000406-52.2020.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINA TEREZINHA GARCIA

APELADO: WELLINGTON DA SILVA FEITOSA e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CIVIL.
USUCAPIÃO. PROVA ORAL.
IMPERTINÊNCIA
. NULIDADE
DA SENTENÇA
POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA REVELIA. II, ART. 345, CPC.
IMÓVEL. BEM PÚBLICO
DOMINICAL.

AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA À ESFERA PRIVADA.
MERA DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE
PELA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA
. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 183, §3º DA
CRFB/88
. SÚMULA 340 DO STF.
HONORÁRIOS MAJORADOS.
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL
DESPROVIDO.

1.
N
ão prospera a alegação nulidade da sentença por cerceamento de defesa (indeferimento da prova testemunhal), na medida em que o magistrado é o destinatário da prova, a quem compete o juízo acerca da existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferindo pedidos de produção de provas impertinentes ou desnecessárias para a análise da causa (AgInt no REsp n. 1.798.457/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

2.

A
mparado nos princípios da livre apreciação das provas e convencimento motivado do juiz (art. 370 do CPC), constatando-se a impertinência da prova testemunhal requerida, deve ser afastado o pedido de nulidade da r. sentença.

3.
Apesar da petição do município ter sido apresentada 05 (cinco) meses após o prazo estipulado em Lei para a manifestação do ente federativo municipal, acertadamente a decisão saneadora afastou o pedido de decretação de revelia. Isso porque, uma vez alegado pelo Município de Iúna que o imóvel em discussão lhe pertence, em razão da indisponibilidade dos bens públicos, a revelia não produz efeito, conforme art. 345, II, do CPC.

4
.
A apelante busca adquirir a propriedade por meio da usucapião do imóvel localizado na Rua Quintino Bocaiúva,
no
bairro Nossa Senhora da Penha, nº 267,
no
Município de Iúna. Todavia, extrai-se da certidão pública disponibilizada pela própria recorrente no ID n° 7347449, que, a referida área “
está incluída em área maior, em nome do Município de lúna, conforme matrícula n° 3.365A de 15 de setembro de 1978, com área inicial de 2.280.800,00mts2 (dois milhões e duzentos e oitenta mil, e oitocentos metros quadrados)
”.

5.

N
ão merece reparos a r. sentença que considerou a impossibilidade de procedência do pedido autoral, uma vez que a
Constituição Federal estabeleceu, expressamente, que os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião (art. 183, §3º, da CF).
Inclusive
, até mesmo antes da
Constituição Federal de 1988 dispor sobre a vedação da usucapião de bens públicos, a Súmula nº 340 do STF já advertia que, "
desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião
".

6.

Os
b
ens
públicos
dominicais
s
ão aqueles que não têm uma destinação específica e que podem ser alienados
pela Administração Pública
. Apesar de serem alienáveis
a partir de sua desafetação
, enquanto estiverem no patrimônio público, esses bens não podem ser adquiridos por usucapião, conforme disposto no artigo 102 do Código Civil.
Sob essa perspectiva, n
ão se tem notícias nos autos relativamente à migração dos bens constantes no rol da Lei nº 1.558/97 do Município de Iúna à esfera privada.

7.
Mesmo o transcurso do tempo de suposta posse exercida pela recorrente não autoriza a prescrição aquisitiva do bem público, seja qual fora sua natureza – bens de uso comum do povo e de uso especial ou bens dominicais, consoante art. 99 do Código Civil – e ainda que eventualmente tenha sido desafetado, a apelante apenas teria a detenção do imóvel público, nos termos disposto na Súmula nº 619 do STJ: “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”.

8.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
VINÁ TEREZINHA GARCIA
contra a r. sentença de ID n° 7347573, proferida pela magistrada, Dra. GRACIENE PEREIRA PINTO, da 1ª Vara do Juízo de Iúna/
ES
, que, nos autos da ação de usucapião extraordinária proposta em desfavor de
Rosalina Reder de Souza
,
Elza Amorim da Silva
,
Paloma Freire Fernandes
e
Welington da Silva Feitosa
, rejeitou o pedido formulado na inicial, com fundamento no art
igo
487,
inciso
I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID nº 7347576),
a
apelante alega, em síntese, que:
(I)
“é possuidora de uma área e da benfeitoria nela edificada, localizada na rua Quintino Bocaiúva, nº 267, bairro Pito, Iúna/ES, CEP 29390-000, desde a época de seus genitores”;
(II)
a manifestação do Município de Iúna apresentada nos autos
é
intempestiva sendo passível da decretação da revelia e confissão quanto matéria fática;
(III)
houve cerceamento de defesa, pois a recorrente foi impedida de produzir prova testemunhal;
(
IV
)
as
L
eis nº 1.558/97 e nº 1.646/98 do Município de Iúna promoveram a desafetação do imóvel que a recorrente detém a posse, a fim de
possibilitar a
alienação aos particulares e, consequentemente, a regularização dos referidos imóveis.

Com base nesses fundamentos,
p
ede
o provimento do recurso, a fim
seja anulada a sentença
, com a reabertura da fase de instrução processual e autorizando a prova testemunhal para, ao final, ser julgado totalmente procedente o pedido da inicial.

O
MUNICÍPIO DE IÚNA
apresentou contrarrazões no ID n° 7347593, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, esclarece-se que, na origem,
a
apelante

VINÁ TEREZINHA GARCIA
ajuizou ação
de usucapião extraordinária, alegando que há mais de vinte anos exerce a posse mansa, pacífica e ininterrupta, sem qualquer oposição, com
animus domini
de uma área de 790,68 m2 e da benfeitoria edificada no
local,
localizada na rua Quintino Bocaiúva, bairro Nossa Senhora da Penha, nº. 267, Município de Iúna, imóvel que
não apresenta
matrícula.

Com isso, pediu que seja declarado em seu favor o domínio do imóvel usucapiendo.

Os confrontantes Rosalina Reder de Souza, Elza Amorim da Silva, Paloma Freire Fernandes e Welington da Silva Feitosa foram citados, bem como a UNIÃO e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, porém não apresentaram oposição ao pedido da inicial.

O
MUNICÍPIO DE IÚNA
apresentou oposição (ID n° 7347534)
à
usucapião do imóvel objeto dos autos, argumentando que o referido
bem
é de propriedade do município (bem público) e não pode ser adquirido por usucapião, nos termos do art
igo
183, § 3º, da
CRFB/88
.

A apelante impugnou a manifestação do ente municipal no ID n° 7347543, inicialmente, por entender como intempestiva e, ainda,
em razão de as

L
eis
M
unicipais nº 1.558/97 e nº 1.646/98 terem promovido a
desafetação do imóvel cuja posse a recorrente detém, a fim de possibilitar a alienação
a
particulares e, consequentemente, a regularização.

Na decisão saneadora de ID n° 7347561, a magistrada de primeiro grau afastou o pedido feito pela recorrente de reconhecimento da revelia do Município de Iúna, pois entendeu que pelo fato do ente público sustentar que o imóvel em discussão lhe pertence e que a autora somente teria a posse deste, com fundamento na regra do art. 345, II, do CPC, não incidiriam os efeitos da revelia. Por fim, designou audiência de instrução e julgamento.

Na audiência de instrução e julgamento (ID n° 7347571), a
J
uíza proferiu a seguinte decisão: “
ao sanear o processo
houve uma falha na decisão que não observou que a propriedade do imóvel, conforme documentação dos autos pertence ao Município. Diante deste fato e da impossibilidade do manejo da Ação para usucapir o imóvel, entendo desnecessária a instrução do feito com o objetivo de provar a posse do imóvel
".

Posteriormente, sobreveio a sentença recorrida, na qual
a magistrada
a quo
rejeitou o pedido da inicial, argumentando que imóvel objeto da lide está em nome do Município de Iúna e, portanto, por ser bem público, não é p
a
ssível
de
ser adquirido por meio da usucapião, consoante dispõe o art. 183, §3º, da CF e a Súmula n° 340 do STF.

Pois bem
. Inicialmente,
não prospera a alegação
nulidade da sentença por

cerceamento de defesa (indeferimento da prova testemunhal),
na medida em que o magistrado é o destinatário da prova, a quem compete o juízo acerca da existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferindo
pedidos de
produção de provas
impertinentes ou desnecessárias
para a análise da
causa
(AgInt no REsp n. 1.798.457/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Na hipótese
,
a douta magistrada
de primeira instância, amparada pela regra do artigo 355, inciso I, do CPC, convenceu-
se
da suficiência do acervo probatório para a solução da controvérsia, considerando que em razão da prova documental disponibilizada nos autos,
a qual atesta que o imóvel objeto dos autos é de propriedade do Município de Iúna,
seria
desnecessária a oitiva de testemunhas para provar eventual posse da apelante/autora.

Desse modo, amparado nos princípios da livre apreciação das provas e convencimento motivado do juiz (art. 370 do CPC), constatando-se a impertinência da prova testemunhal requerida, deve ser afastado o pedido de nulidade da r. sentença.

Quanto a alegação da apelante de que
o Município de Iúna apresentou manifestação intempestiva nos autos e, por isso, deveria ser decretada a revelia do ente público, também não assiste razão a recorrente.

Apesar da petição do município ter sido apresentada 05 (cinco) meses após o prazo estipulado em
L
ei para a manifestação do ente federativo municipal, acertadamente a decisão saneadora afastou o pedido de decretação de revelia. Isso
porque, u
ma vez alegado pelo Município de Iúna que o imóvel em discussão lhe pertence, em razão da indisponibilidade dos bens públicos, a revelia não produz efeito, conforme art. 345, II, do CPC.

A propósito,
a jurisprudência pátria
:

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO 1. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA.
Em que pese o ente público ter apresentado a contestação de forma intempestiva, os efeitos da revelia não são automáticos e aplicam-se somente à matéria fática. Tendo em vista que restou incontroverso que a área em questão é pública, não há direito à procedência da ação sem análise de outros elementos
2. DIREITO À MORADIA. A particular invadiu área pública e construiu sua moradia, de modo que configurado o esbulho.
O direito à moradia não autoriza invasão de bem público. 3. USUCAPIÃO. Os bens públicos não podem ser usucapidos. Inteligência do disposto no artigo 102 do Código Civil e §3º do artigo 183 e parágrafo único do artigo 191 da Constituição Federal. Ocupação de bem público que caracteriza mera detenção,
conforme enunciado da Súmula 619 do E. Superior Tribunal de Justiça. 4. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 0041100-72.2013.8.26.0100; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro Central – Fazenda Pública/Acidentes – 3ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/10/2022; Data de Registro: 26/10/2022).

A apelante busca adquirir a propriedade por meio da usucapião do imóvel localizado na Rua Quintino Bocaiúva,
no
bairro Nossa Senhora da Penha, nº 267,
no
Município de Iúna. Todavia, extrai-se da certidão pública disponibilizada pela própria recorrente no ID n° 7347449, que, a referida área “
está incluída em área maior, em nome do Município de lúna, conforme matrícula n° 3.365A de 15 de setembro de 1978, com área inicial de 2.280.800,00mts2 (dois milhões e duzentos e oitenta mil, e oitocentos metros quadrados)
”.

A
recorrente

argumenta
que a Lei nº 1.558/97 do Município de Iúna
promoveu
a desafetação da área que busca usucapir,
motivo este que, no seu entendimento, autorizaria a usucapião. Porém a referida legislação apenas autorizou o executivo municipal a “desalienar terrenos municipais edificados ou não”, além de estabelecer que a “desalienação dos referidos terrenos é facultativa”.

Os
b
ens
públicos
dominicais
s
ão aqueles que não têm uma destinação específica e que podem ser alienados
pela Administração Pública
. Apesar de serem alienáveis
a partir de sua desafetação
, enquanto estiverem no patrimônio público, esses bens não podem ser adquiridos por usucapião, conforme disposto no artigo 102 do Código Civil.

Sob essa perspectiva, n
ão se tem notícias nos autos relativamente à migração dos bens constantes no rol da Lei nº 1.558/97 do Município de Iúna à esfera privada.

Assim, c
onsoante entendimento do STJ,
quando se trata de bem público, independentemente de sua destinação,
“o particular jamais poderá ser considerado possuidor, senão mero detentor, sendo irrelevante falar-se em posse de boa ou má-fé” (EDcl no REsp n. 1.717.124/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 29/3/2019).

Por essa razão
, não merece reparos a r. sentença que considerou a impossibilidade de procedência do pedido autoral, uma vez que a
Constituição Federal estabeleceu, expressamente,
que os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião (art. 183, §3º, da CF).
Inclusive
, até mesmo antes da
Constituição Federal de 1988 dispor sobre a vedação da usucapião de bens públicos, a Súmula nº 340 do STF já advertia que, "
desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião
".

Mesmo o transcurso do tempo de suposta posse exercida pela recorrente não autoriza a prescrição aquisitiva do bem público, seja qual for a sua natureza – bens de uso comum do povo e de uso especial ou bens dominicais, consoante art. 99 do Código Civil – e ainda que eventualmente tenha sido desafetado, a
apelante apenas teria a detenção do imóvel público
, nos termos disposto na Súmula nº 619 do STJ: “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência
deste Tribunal sobre a temática
:

APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIR. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O imóvel objeto da contenta guarda o predicado de bem público, não sendo passível de usucapião, por força do disposto no artigo 183, § 3º, da Constituição Federal e no artigo 102 do Código Civil.
2. Recurso desprovido. (TJES. Data: 18/Mar/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0007558-19.2019.8.08.0047. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Usucapião Extraordinária).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO. IMÓVEL DOADO AO ENTE PÚBLICO. BEM PÚBLICO. IMPRESCRITIBILIDADE. SUMULA 340 DO STF. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em ausência de fundamentação quando é possível extrair da sentença adequadamente as razões de decidir e a conclusão adotada, salientando que, o indeferimento da petição inicial prescinde de prévia citação da parte adversa. Preliminar de nulidade da sentença rejeita;
2. Em consonância com o §3º do art. 183 da Constituição Federal, o STJ, por meio da Súmula 340 do STF, firmou o entendimento de que, “Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião”;
3. O ente municipal, ao ser instado para manifestar eventual interesse da área objeto do litígio, apontou sua propriedade decorrente de uma doação realizada ao tempo da aprovação do projeto de loteamento, apresentando, para tanto, o decreto de loteamento (fls. 111/78) e certidão do Cartório do 1º Ofício, da 1ª Zona, de Vila Velha, declarando que “conta do MEMORIAL DO LOTEAMENTO supra, aprovado pelo Decreto nº. 111/78, datado de 11.12.1978, expedido pela Prefeitura Municipal desta Municipalidade, onde conta que o lote objeto desta certidão foi doado a PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA”; 4. Comprovada a propriedade pública sobre o bem, não é admissível a pretensão aquisitiva por usucapião sobre ele; 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 02/Feb/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0007173-83.2014.8.08.0035. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Usucapião Extraordinária)

Portanto, mesmo que o imóvel público seja desafetado e passe a ser considerado um bem dominical, ele continua não podendo ser objeto de usucapião enquanto permanecer no domínio do poder público. A inalienabilidade e a imprescritibilidade são princípios que protegem o patrimônio público e evitam sua aquisição por meios de prescrição aquisitiva, garantindo que os bens públicos sejam preservados para o interesse coletivo.

Posto isso
,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC. Contudo, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, diante do deferimento da
G
ratuidade de
J
ustiça no primeiro grau de jurisdição (decisão id n° 7347452), nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS. VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe 1
2% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC. Contudo, mantendo a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, diante do deferimento da
G
ratuidade de
J
ustiça no primeiro grau de jurisdição (decisão id n° 7347452), nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Acompanho a relatoria.